Tribunal: TJMT
Processo: 1007143-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007143-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE VEIGA MODAELLI - CPF: 043.322.301-40 (ADVOGADO), LUCIANA MARIA VEIGA MODAELLI - CPF: 117.201.548-13 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – TUTELA SATISFATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O tratamento médico complementar em questão, não demanda urgência ou risco à vida da agravante, restando afastado, de plano o requisito da urgência.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIANA MARIA VEIGA MODAELLI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada nº 1002168-90.2024.8.11.0015, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada autorize e custeie integralmente a realização da cirurgia bariátrica, por videolaparoscopia com o médico especialista credenciado pela requerida.

Em suas razões, a agravante alega que a documentação médica trazida aos autos, laudos exames e pedidos, é possível observar que o risco se evidencia no estado de saúde da Agravante que consta com várias comorbidades, eis que este é o principal risco.

Menciona que a informação de que não há urgência no procedimento cirúrgico (‘periculum in mora’) é descabida, vez que cada minuto que passa agrava a saúde da agravante, cada atendimento médico precisa ser único, não sendo possível a indicação de um mesmo tratamento para todos os pacientes, principalmente se este já estiver sob acometimento de outros fatores impeditivos para algum dos procedimentos indicados.

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que a liminar seja deferida, determinando a realização do procedimento cirúrgico de bariátrica, conforme prescrição médica.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 208931650).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 213779660).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por LUCIANA MARIA VEIGA MODAELLI em face de BRADESCO SAÚDE S/A alegando que é titular do plano de saúde junto a Requerida, e que foi diagnosticada com obesidade mórbida do grau III, sofrendo com um amplo quadro de comorbidades que tanto a afligem como HIPERTENSÃO, ESTEATOSE, DISLIPIDEMIA, ANTEROLISTESE, OSTEOFITOSE, EDEMA NO LIGAMENTO DA L5 – S1, RISCO PARA DIABETES TIPO II.

Devido aos riscos associados pelas várias comorbidades, foi indicada a cirurgia Bariátrica como o próprio tratamento.

No entanto, de posse de todos os exames médicos pré-operatórios, no dia 07 de dezembro de 2023, fora solicitada a autorização para a realização do procedimento, contudo, o plano REQUERIDO negou a autorização, sob a alegação de tratar-se de uma doença pré-existente.

No entanto, afirma que não houve exigência de exames médicos nem perícia medica prévios a contratação do plano, para comprovação de doenças preexistentes, motivação essa trazida pela Requerida, contrariando o teor da Sumula nº 609 do STJ.

Assim, ajuizou a demanda pugnando pela concessão da Tutela de Urgência da Obrigação de Fazer, determinando
-
se que a Requerida, autorize e custeie integralmente a realização da cirurgia bariátrica, por Video-laparoscopia com o médico especialista credenciado pela requerida Dr. Juliano Canavarros, médico gastroenterologista, CRM – MT 244 /RQE 1370; e forneça todos os insumos e materiais necessários para o integral tratamento da paciente, de acordo com a prescrição médica, nos termos da prescrição médica, a ser realizada em rede credenciada, com equipe médica credenciada, disponibilizando todo o necessário à recuperação da saúde da Requerente, sob pena de multa diária no valor

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e in
deferiu a tutela, o que deu azo à interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O tratamento médico complementar em questão, não demanda urgência ou risco à vida da agravante, restando afastado, de plano o requisito da urgência.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA ELETIVA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO PLEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil ? CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida. 2. Da análise detida dos autos, não ressai evidente o periculum in mora, porquanto, como bem delineado pela insigne magistrada a quo, a cirurgia é apontada como eletiva, não sendo possível, portanto, compelir, por meio de decisão liminar, o Poder Público a realizá-la, em detrimento da observância da fila única de espera, quando não comprovada a urgência do procedimento via relatório médico, por implicar ofensa aos princípios da isonomia, do interesse público e da solidariedade. No mesmo sentido, instado a se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário ? NATJUS Goiás exarou parecer técnico, concluindo que não é possível reconhecer risco iminente de vida ou sofrimento intenso que exija tratamento médico imediato, caracterizadores de emergência ou urgência médica, de acordo com as definições do CFM. 3. É vedado o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública quando o pedido liminar se confunde com o pedido meritório (na espécie, a obrigação de realizar a cirurgia bariátrica), possuindo natureza satisfativa, como ocorre in casu, por força das restrições impostas nos artigos 1º, caput e parágrafo 3º, da Lei n.º 8.437/92. 4. Inexistindo ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão objurgada, impõe-se a sua manutenção. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 50497937020228090082 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, julgado em 02/05/2022, DJe de 02/05/2022)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL - PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO - MATÉRIA AFETADA NO TEMA 1069 DO STJ - RECURSO CONHECIDO - PROVIMENTO NEGADO - DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica foi afetada pelo STJ em sede de Recurso Representativo de Controvérsia Repetitiva (Tema 1069), sobrestando-se todos os processos pendentes acerca da questão. Excetuada a análise e concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. Ausência de periculum in mora, até porque eventual concessão de tutela antecipada teria natureza satisfativa e irreversível, sendo cabível somente em caso de comprovada urgência.” (TJ-SC, AI: 50695213520228240000, Relator: Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 10/08/2023)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024